Tribunal: TJDFT
Processo: 0702503-10.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DOS FILHOS. LEI HENRY BOREL. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO AFASTADA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Reclamação Criminal interposta em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente que rejeitou o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência deferidas em desfavor da reclamante.
II. Questões em discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) se as medidas protetivas concedidas devem ser revogadas; (ii) se deve ser deferido o pedido de a reclamante ter visitas supervisionadas para conviver com seus filhos.
III. Razões de decidir:
3. De acordo com o artigo 2o da Lei n. 14.344/2022, configura violência doméstica e familiar contra a criança e adolescente qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou patrimonial, e cabe ao magistrado aplicar, prorrogar ou rever as medidas protetivas de urgência necessárias à proteção da vítima e de seu patrimônio.
4. Os indícios de maus-tratos são robustos para fundamentar a necessidade da manutenção das medidas protetivas concedidas em favor das crianças.
5. Incensurável a decisão que manteve as medidas protetivas de urgência para assegurar integridade física e psicológica dos interessados.
IV. Dispositivo:
6. Reclamação improcedente.